Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES NA ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro e desconstituiu a penhora incidente sobre veículo, realizada no bojo da execução movida pelo apelante. O embargante comprovou ter adquirido o bem antes da constrição e alegou sua boa-fé na transação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora sobre o veículo pode ser mantida em face de terceiro adquirente que demonstrou boa-fé e ausência de restrições sobre o bem no momento da compra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre bem pertencente a terceiro de boa-fé deve ser desconstituída quando comprovado que a aquisição se deu antes da constrição judicial e que, na época da compra, não havia restrições registradas.
4. Nos termos da Súmula 92 do STJ, "a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor", aplicando-se analogicamente ao caso de penhora superveniente à compra.
5. A ausência de restrições ou gravames sobre o veículo no momento da aquisição reforça a presunção de boa-fé do adquirente, afastando eventual alegação de fraude à execução.
6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo no artigo 85, § 2o, do CPC, sendo descabida sua redução diante da adequação do percentual ao trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A penhora não pode atingir bem adquirido por terceiro de boa-fé, desde que comprovada a aquisição antes da constrição e a inexistência de restrições registradas, no momento da compra.
2. A ausência de registros impeditivos no RENAJUD ou em outros órgãos competentes gera presunção de boa-fé do adquirente.
3. A fixação dos honorários advocatícios em percentual razoável sobre o valor da causa observa os princípios da proporcionalidade e da equidade, não cabendo redução quando adequadamente arbitrados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 674 e 677; Súmula 92 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 92: "A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor."
TJDFT, Acórdão 1077935, 20150110857927APC, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 21/02/2018, DJe 01/03/2018.